Tribunal: TJDFT
Processo: 0719080-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DAS PARTES. PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO. DESNECESSIDADE. SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS. ESFORÇO COMUM. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.2. O julgamento antecipado da lide não implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
2. O regime jurídico da separação de bens voluntariamente estabelecido deve ser observado, somente se admitindo, excepcionalmente, a participação patrimonial de um cônjuge sobre bem do outro, se efetivamente demonstrada, de modo concreto, a aquisição patrimonial pelo esforço comum.
3. Apelação conhecida e não provida.